Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. ARRAS. DEVOLUÇÃO MAIS O EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1 – Preliminar. Nulidade da citação. Adotados os cuidados necessários para identificação das partes, é válida a citação realizada pelo aplicativo de mensagem Whatsapp, nos termos da portaria GC 34/2021 do TJDFT. A certidão acompanhada de anexos que confirmam a identidade das partes e descrevem, de forma detalhada, como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento da comunicação cumpre os requisitos para citação válida.
2 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Resolução do contrato. Na forma do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Sem comprovação do cumprimento de obrigações descritas no contrato, é cabível a resolução em virtude do inadimplemento.
3 – Arras. Devolução mais o equivalente. Conforme disposição do art. 418 do Código Civil, se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu desfazer o contrato, e exigir sua devolução mais o equivalente. Demonstrado que o inadimplemento do contrato ocorreu por parte do promitente vendedor, deve o valor dado a título de arras ser devolvido ao promitente comprador, mais o equivalente.
4 – Honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo o profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o. do CPC). Analisadas as peculiaridades do caso, a fixação do percentual de 12% sobre o valor da condenação é proporcional e compatível ao grau de zelo do profissional e ao tempo exigido do advogado.
5 – Recurso conhecido e não provido.

WI